Tribunal: TJDFT
Processo: 0746341-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746341-76.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CARLIENIO PEREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo banco volkswagen s.a. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em face de CARLIENIO PEREIRA DE JESUS: Custas Pagas (ID 72428026), Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO POLO COMFORTLINE 200 1.0, CHASSI 9BWAH5BZ4KP609226, PLACA PBR8484, RENAVAM 01190835484, COR BRANCO, ANO 2019/2019). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 73164814), bem como pelo demonstrativo financeiro de (ID 73164813). Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fieis indicados na inicial (72428015). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se. (...) Trata-se de embargos de declaração (ID 73833455), nos quais a parte embargante sustenta a presença de contradição na decisão de ID 73296066, a qual deferiu o pedido liminar formulado e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide, contudo deixou de determinar o bloqueio do bem no sistema RENAJUD. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado; houve manifestação acerca dos fatos narrados na petição inicial e análise, na integralidade, do pedido liminar. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. O Agravante sustenta que, segundo o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, ao decretar a busca e apreensão o juiz inserirá diretamente a restrição na base de dados do RENAVAM. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a restrição total via RENAJUD (circulação, licenciamento e transferência)”. Preparo recolhido (IDs 20718583 e 20718584). É o relatório. Decido. A pretensão recursal em princípio encontra apoio no artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, dispositivo que tem a seguinte redação: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Independentemente do registro da alienação fiduciária, a medida de que se cogita empresta maior efetividade à liminar de busca e apreensão e, o que é mais importante, é prevista em tom impositivo pelo referido preceito legal. Indisputável, assim, a probabilidade do direito da Agravante. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. IMPOSIÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI 911/69, ART. 3o, §9o. RECURSO PROVIDO. 1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. 2. O Decreto-lei 911/69, no artigo 3o, §9o, estabelece que ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Em que pese constar no assentamento e registro do automóvel a restrição de propriedade do bem em nome do credor fiduciário, certo é que o bloqueio judicial na base de dados do Renavam, por meio de decisão judicial, amplia a probabilidade de o credor reaver seu crédito, porquanto expande as circunstâncias de localização do veículo, produzindo maior efetividade à prestação da tutela jurisdicional, não podendo tal providência ser considerada como uma transferência de encargo ao Poder Judiciário. 4. Diante da previsão legal contida no Decreto-lei 911/69, bem como por se tratar de uma determinação que auxilia na medida liminar deferida na origem, o provimento do recurso, com a concessão do bloqueio veicular, por meio do sistema RENAJUD, é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 07196578520188070000, 7a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE 26/6/2019). PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, assim dispõe: "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". 2. A restrição judicial na base de dados do Renavam é um instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e seguro. 3. Agravo provido. (AGI 07229052520198070000, 6a T., rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE 4/5/2020). O risco de dano, a seu turno, resulta do prejuízo potencial que a falta de registro da restrição no RENAVAM acarreta à efetividade da liminar de busca e apreensão. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para que seja implementada a medida prevista no artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator